Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime) percorrido, de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição.
2. Na espécie, manteve-se a redução da pena pela tentativa no patamar médio, consoante eleito na origem (1/2), uma vez que o réu abordou a vítima e chegou a acionar o gatilho da arma em sua direção, não logrando êxito em seu intento tão somente porque a arma falhou, tendo ele fugido já com o bem subtraído do ofendido, de forma que o iter criminis se situou numa fase intermediária.
3. Recurso conhecido e desprovido.